Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-85.2020.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000661-85.2020.8.14.0042

APELANTE: JHEYSIRREL BARBOSA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, II, CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, VII, CPP. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
Em razão da fragilidade das provas, que, além de escassas, não comprovam satisfatoriamente a autoria delitiva, merecendo reforma a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau, com aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, absolvendo-se, portanto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
JHEYSIRREL BARBOSA CARVALHO
,
irresignado com os termos da r. sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena prevista no artigo 157, §3º, II do Código Penal, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA
(Num. 6588937 - Pág. 1/6).

As razões recursais da apelante voltam-se à tese de negativa de autoria e insuficiência de provas, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de homicídio previsto no artigo 121, caput, CP (
Num. 8128215
).

Em Contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 8642556 - Pág. 1/3).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento
e improvimento do apelo (Num. 8788059 - Pág. 1/3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações interpostas, conheço dos recursos.

2.

MÉRITO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (latrocínio).

Afirma que não praticou a conduta delitiva descrita na denúncia, eis que encontrava-se na casa de seu avô, e que as provas são frágeis, pugnando pela sua absolvição.

Aduziu que não há fundamentação que justifique a aplicação do art. 157, §2º, II, do Código Penal,

pois o objeto apontado como fruto do crime não foi o acusado quem roubou.

Ressaltou que existia uma suposta animosidade entre réu e vítima, e que se houve algum crime foi homicídio, requerendo a desclassificação (art. 121, caput, CP).

Segundo as provas colhidas nos autos, principalmente pelo depoimento de Roberto Tavares Martins e Cleiton de Jesus Rego, o réu tinha um desentendimento anterior com a vítima.

O réu teria subtraído uma espingarda da vítima, que passou a cobrá-lo para a devolução e/ou pagamento do objeto subtraído. A vítima, teria tentado reaver a arma ou entrar num acordo para ser indenizado, mas todas as tentativas restaram frustradas, razão pela qual não raras as vezes falava pela vizinhança que iria mandar prender o representado.

Francisca Paula Barbosa Rodrigues ao ser inquirida em Juízo, afirmou “que pediu para que Jheysirrel apanhasse sua filha no porto; que isso se deu por volta de 14:00h, e que Jheysirrel vestia uma camiseta de cor branca, com uma estampa de cor preta em formato de um quadrado na parte frontal; que Jheysirrel somente retornou à sua residência após às 17:00h, aparentando muito nervosismo e com roupas diferentes das quais estava anteriormente; que quando os vizinho passaram a comentar da morte do sr. Diniz, Jheysirrel ficou nervoso e pediu ajuda para sua mãe para sair da cidade; que viu o réu usar o relógio;
Q
ue o réu lava os pés e as unhas com muita intensidade; que foi intimidada pelo réu e por seu avô após retornar da delegacia”.

O réu nega a autoria. Ressaltou, durante o contraditório, que trocou a vestimenta pois no dia chovia muito.

Ninguém viu o momento da consumação do crime.

A denúncia narra que no dia do fato o réu estaria no mesmo bar que a vítima e que mudou de bar para ficar na espreita. Quando a vítima foi para sua residência o réu teria seguido, com intenção de subtrair seus bens.

Consta na peça acusatória que o réu entrou na casa da vítima pela janela da cozinha, minutos após chegar em casa, ocasião em que a vítima teria acordado com o barulho e o réu deu um mata-leão no ofendido, imobilizando-o e o jogou no chão. Em seguida, o denunciado teria pego uma faca e desferido golpes de facas na vítima, ocasionando seu óbito.

A materialidade em relação ao delito foi comprovada, especialmente pelo Boletim de Ocorrência,

Num. 6588756 - Pág. 9, Laudo da Perícia de Necropsia Médico-Legal realizado no corpo da vítima Diniz Rodrigues Tavares (Num. 6588924 - Pág. 9/10) e pelos depoimentos das testemunhas.

Porém, conforme os documentos juntados aos autos e depoimentos colhidos, a narrativa dos fatos não procede e a autoria é duvidosa.

Durante a investigação, apurou-se várias autorias:

- A de um homem negro, de estatura alta, quase dois metros de altura, compleição física magra, apresentando cicatriz, tatuagem no rosto e pescoço, vestia roupa toda preta, além de uma jaqueta, boina e luvas, em razão da declaração prestada perante autoridade policial, da adolescente Ariane; suas declarações foram desacreditadas pelos demais depoimentos colhidos;

- de Regio do Santos Amaral, ocasião em que foi realizada perícia em alguns de seus pertences (roupas pretas), não sendo constatada a presença de substância hematóide, id
id Num. 6588924 - Pág. 1.

- do réu, sendo apreendida suposta blusa utilizada no dia dos fatos, abandonada na casa vizinha da vítima, e um relógio, na sua residência.

O Auto de Apreensão, id Num. 6588767 - Pág. 9, juntou ao inquérito, a blusa branca que o réu teria vestido no momento do crime, vestimenta que a testemunha Francisca confirmou ser do réu no Auto de Reconhecimento, id Num. 6588765 - Pág. 1. A blusa foi encontrada em uma casa em construção, ao lado da casa da vítima. Ocorre que não foi feito perícia para detectar presença de substância hematóide.

Na residência do réu foi encontrado o relógio que alegam ser da vítima, Num. 6588769 - Pág. 1, porém não há qualquer documento que comprove a propriedade do bem, apenas Auto de reconhecimento onde o sobrinho Roberto Tavares Martins afirma que o objeto pertencia à vítima id Num. 6588764 - Pág. 11.

Em que pese o depoimento da testemunha Francisca Paula Barbosa Rodrigues, sobre a apreensão da faca, não há nos autos qualquer documento de apreensão do objeto. Se houve diligência neste sentido, os policiais que participaram deveriam depor para comprovar a apreensão, porém, não há qualquer depoimento policial, nos autos.

Ademais, meras conjecturas e “ouvi dizer”, não constitui prova apta a ensejar uma condenação.

As alegações de que o réu estaria nervoso, não podem, nem mesmo sugerir que praticou o crime.

Não se pode admitir uma condenação baseada em provas frágeis, sem certeza da autoria.

O Código de Processo Penal, em seu art. 386, inciso VII, estabelece que o juiz absolverá o réu quando não existir prova suficiente para a condenação, o que aconteceu no presente caso, no qual, apesar de existirem parcos elementos da responsabilidade do apelado, nada se confirmou em Juízo de forma contundente a ponto de subsidiar uma condenação.

Além disso, o que ficou patente é que a acusação não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a autoria, razão pela qual, diante do conjunto probatório apresentado, compartilho do entendimento da defesa, de insuficiência probatória para a condenação, impondo-se a reforma da sentença condenatória.

No mesmo sentido, transcrevo julgado em caso análogo:

APELAÇÃO. CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.1) A condenação na seara criminal demanda a existência de prova robusta da acusação, pois havendo dúvida quanto à autoria do crime, como na hipótese da presente ação penal, impõe-se a absolvição por falta de provas, pois a ausência de certeza milita em favor do réu. Ressalte-se, para a denúncia, bastam os indícios de prova, mas para a condenação é necessário certeza da prática do crime, sem a qual a pretensão acusatória deve ser afastada por estrita observância ao princípio do in dubio pro reo. 2) Apelação desprovida.(APELAÇÃO. Processo Nº 0000285-58.2016.8.03.0006, Relator Juíza Convocada STELLA SIMONNE RAMOS, CÂMARA ÚNICA, julgado em 31 de Outubro de 2017) .

É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.

Assim sendo, depois de muito compulsar os autos e considerando que para uma condenação não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas para além das provas indiretas, não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida.

Dessarte, tenho que deve prevalecer a absolvição em homenagem ao princípio in dubio pro reo, já que não restou suficientemente demonstrada a veracidade da acusação imputada ao apelado com a certeza exigida para uma condenação penal.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para absolver
JHEYSIRREL BARBOSA CARVALHO do crime previsto no artigo 157, §3º, II, do Código Penal, por força do artigo 486, VII, do mesmo Diploma Legal.

É O VOTO.

Belém, 02/10/2023